Tribunal: TJSP
Processo: 1022436-09.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização julgada procedente - Contrato de prestação de serviços - Pedido fundamentado na alteração contratual quanto ao preço avençado - Cobrança de serviços e preços sem justificativas - Aplicação dos arts. 6, 30 e 31 do CDC e inversão do ônus probatório - Dever de prestar as informações necessárias ao consumidor - Prova de que a autora

Ementa:

Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização julgada procedente - Contrato de prestação de serviços - Pedido fundamentado na alteração contratual quanto ao preço avençado - Cobrança de serviços e preços sem justificativas - Aplicação dos arts. 6, 30 e 31 do CDC e inversão do ônus probatório - Dever de prestar as informações necessárias ao consumidor - Prova de que a autora autorizou os acréscimos - Inexistência - Licitude da cobrança não demonstrada - Aplicação do artigo 42 do CDC - Devolução em dobro - Dano moral não caracterizado - Aplicação da Súmula 385 do C. STJ - Recurso parcialmente provido